Tribunal: STF
Processo: Rcl 35857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que deu provimento ao Recurso de Revista de Ewerton Gomes Costa para condenar o Órgão de Gestão de Mão-de-obra do Trabalho Portuário avulso do porto organizado do Rio Grande – OGMO/RG ao pagamento, como horas extras, do período correspondente ao intervalo interjornadas não gozado pelo trabalhador avulso. 
    2. Na presente reclamação, alega-se a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado eficácia ao disposto no artigo 8º da Lei nº 9.719/98, justificando sua não aplicação com fundamento no inciso XXXIV do art. 7º da Constituição Federal e no princípio da reserva legal, sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (doc. 43). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e a intimar a parte beneficiária para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 47).
    4.  A parte reclamante opôs embargos de declaração (doc. 45), para sanar erro material na decisão liminar. Dispôs sobre a necessidade de correção do termo “intrajornadas”, devendo este ser substituído por “interjornadas”.
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Corrijo, em razão da oposição dos embargos de declaração contra a decisão que deferiu o pedido liminar, o erro material suscitado. Naquela decisão, onde consta “intrajornadas”, leia-se “interjornadas”. Não há, contudo, qualquer prejuízo às partes desta processo em razão do erro no termo. 
    7. Como consta na decisão liminar, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O art. 8º da Lei nº 9.719/98 dispõe: “Na escalação diária do trabalhador portuário avulso deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais, constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho”.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o afastamento, por órgão fracionário, de dispositivo legal por fundamento constitucional viola a Súmula Vinculante 10 (Rcl 17.744 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl. 11.760 AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Verifica-se que a decisão reclamada afastou a aplicação da parte final do dispositivo nos seguintes termos:
    “(...) apesar de o art. 7.º, XXVI, da CF/88 legitimar a realização de acordos e convenções coletivas, não há nenhuma autorização para que tais instrumentos normativos sejam utilizados como meio de supressão de direitos legalmente constituídos. Deve-se, pois, harmonizar o princípio da autonomia da vontade, previsto no dispositivo constitucional referido, com o da reserva legal, sob pena de se permitir que negociações coletivas derroguem preceitos de lei.
    (…) 
    Assim, considerando que a norma constitucional protetiva de direitos básicos abrange todos os trabalhadores, a supressão de tais direitos apenas à categoria dos trabalhadores portuários avulsos acaba por violar o disposto no artigo 7.º, XVI e XXXIV, da Constituição Federal.” 
    9. A autoridade reclamada negou aplicação, portanto, ao dispositivo de lei federal, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, resta comprovada a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.
    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (Autos nº 0000009-05.2010.5.04.0121) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de outubro de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator